Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706930-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Qualificadora. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). 2 - Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. 3 - O e. STJ passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). 4 - Não é nulo reconhecimento por fotografia se corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios da autoria do crime - depoimentos da vítima e testemunhas em juízo, corroborados pela confissão do acusado. 5 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, deve ser mantida a pronúncia. 6 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 7 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 226, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a pronúncia se fundamentou apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e testemunha e que não foram observados os requisitos do artigo 226 do CPP. Aduz, ainda, que não estão presentes fortes indícios de que o ocorrido foi uma tentativa de homicídio e que as únicas provas que existem são os depoimentos da vítima e de sua esposa. Assim, pede seja impronunciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no HC 689702/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 24/6/2022). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1982986/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/6/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028